Tribunal: TJDFT
Processo: 0752487-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752487-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CICERO CANDIDO SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a renovação da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha”). Em suas razões, o agravante alega que a execução tramita desde 2019 sem que o crédito tenha sido integralmente satisfeito, sustentando que a última pesquisa pelo SISBAJUD ocorreu em abril de 2025, ocasião em que valores significativos foram encontrados e bloqueados. Afirma que a medida solicitada não possui caráter abusivo, que o decurso do tempo justifica a reiteração das diligências e que o TJDFT possui precedentes reconhecendo a possibilidade de repetição das pesquisas quando transcorrido lapso temporal razoável. Informa que o agravado mantém movimentação financeira ativa, conforme documentos juntados. Defende que a negativa do juízo viola o princípio da efetividade da execução e desconsidera o dever de cooperação processual, além de expor a agravante ao risco de prescrição intercorrente. Requer a concessão da tutela recursal para determinar, de imediato, a realização de nova pesquisa SISBAJUD, preferencialmente na modalidade teimosinha pelo prazo de 60 dias, com renovação automática das ordens de bloqueio. Preparo comprovado. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, conforme previsto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A penhora mediante sistema eletrônico é prevista expressamente no Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” O Poder Judiciário, em parceria com o Banco Central, desenvolveu o SISBAJUD, que é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, submetido aos comandos constitucionais de razoabilidade na duração do processo e eficiência na prestação jurisdicional, com redução de custos na tramitação de informações, o qual é dotado de uma aplicação de reiteração periódica de buscas e bloqueios. Tal sistema está, portanto, em sintonia com a finalidade do processo, em especial a efetividade da jurisdição, cuja utilização é respaldada pela jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). A execução tramita desde 2019. Embora a última pesquisa no sistema do SISBAJUD tenha sido realizada em abril de 2025, a busca retornou com bloqueio de valores significativos, apesar de não ter sido suficiente para quitar a dívida. De outra parte, o agravante informa a alteração da capacidade econômica do executado e demonstra que a parte passou a auferir renda líquida de R$ 9.840,06. Assim, considerando o resultado da última pesquisa, o lapso temporal decorrido entre a realização da diligência e a possível alteração da situação econômica do devedor, é razoável o acolhimento do pleito do exequente, pois as novas pesquisas ampliam as chances de êxito do processo executivo. Vale destacar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso a pesquisa não seja realizada. Ademais, a busca por ativos financeiros pode ser feita atualmente por meio da ferramenta denominada “teimosinha” de forma automática e continuada durante 30 (trinta) dias, para que não sobrecarregue o Juízo. O perigo de dano também está evidenciado na possibilidade de a devedora dilapidar seu patrimônio e no transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Assim, em análise perfunctória, estão preenchidos os requisitos para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, defiro em parte pedido de antecipação de tutela de urgência recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado, por meio do sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de 30 (trinta) dias. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w